Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732734-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAO COELHO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE JOAO COELHO FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Busca e Apreensão n. 0710627-52.2025.8.07.0009, proposta por BANCO DAYCOVAL S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 242073584 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Em suas razões recursais (ID 74891608), o agravante visa reformar a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, apontando múltiplas ilegalidades e abusividades contratuais, dentre elas: i) a abusividade dos juros remuneratórios; ii) seguro de proteção financeira; iii) cobrança ilegal de tarifas não autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, como “Serviços de Terceiros”, “Registro de Contrato”, “Inserção de Gravame”, “Promotora de Vendas” e “Tarifa de Avaliação de Bem”. Alega, ainda, que a liminar de busca e apreensão foi deferida sem apresentação do contrato original (cédula de crédito bancário), violando o requisito de cartularidade. Além disso, diz que a comprovação da mora não observou a forma legal (art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), pois a notificação foi expedida pelo próprio banco, e não por cartório ou protesto. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão de gratuidade de justiça recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão recorrida. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a liminar deferida na origem. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal (ID 74891608), não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os 3 (três) últimos contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 11:52:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora